Tribunal: CARF
Processo: 13647.720052/2019-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13647.720052/2019-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.168 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Recorrente
DINOMAR JOSE DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2017
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - INOCORRÊNCIA
Restando demonstrado pelo contribuinte que os valores percebidos não se
referem a rendimentos tributáveis, não há que subsistir a autuação por não
haver a omissão de rendimentos apontada na autuação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta Sousa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)),
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de Lançamento de
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza de Pessoa Física – IRPF
relativa ao ano-calendário 2017, exercício 2018, por meio da qual houve ajuste do saldo
do Imposto a Pagar declarado que resultou em Imposto Suplementar, conforme a seguir:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13647.720052/2019-61
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.168 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13647.720052/2019-61

Declaração de Ajuste Anual
Notificação de Lançamento
Imposto a Pagar
3.661,51
10.615,98
Imposto a Restituir
*************
*************
Imposto já Restituído
*************
*************
Imposto Suplementar
*************
6.954,47
O imposto suplementar foi acrescido de multa e juros, na seguinte forma:

A infração foi descrita pelo Auditor Fiscal nos seguintes termos:

A correspondência enviada ao contribuinte com a Notificação de Lançamento foi
devolvida pelos Correios. Em 23/04/2019, ele apresentou impugnação, na qual alega:

É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/09/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 30/09/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) erro da fonte pagadora ao informar os rendimentos do recorrente, que não pode
ser penalizado por esse fato - inexistência de omissão;
b) os valores recebidos da Prefeitura Municipal de Itapagipe se referem a
restituição de ITBI’s em virtude da não concretização da compra de imóveis e estão
comprovados pelos documentos juntados aos autos.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.168 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13647.720052/2019-61

c) houve erro de lançamento por parte da Prefeitura que lançou tais valores como
se fosse rendimentos tributáveis, mas que posteriormente retificou a DIRF corrigindo o
equívoco.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre lançamento sobre omissão de rendimentos, assim entendido
pela autoridade fiscal e que o contribuinte afira se tratar de restituição de valores pagos à título
de ITBI e devolvidos em virtude da não realização da compra dos imóveis que geraram referidos
impostos.
A decisão de 1a instância assim decisiu:

1 Juízo de Admissibilidade
Não consta nos autos prova da notificação do contribuinte, contudo ele apresentou
impugnação, na qual nada diz a respeito.
O Código de Processo Civil vigente, o qual pode ser utilizado no processo
administrativo fiscal de forma subsidiária, em seu art. 239, §1o, dispõe que o
comparecimento espontâneo do réu supre a falta de citação. Ademais, depreende-se, do
que dispõem os arts. 59 e 60 do Decreto no 70.235/1972, que a nulidade de um ato
somente deve ser declarada se houver prejuízo para o sujeito passivo e não for possível
o seu saneamento.
No caso, considero suprida a irregularidade na notificação do contribuinte pelo seu
comparecimento e acolho a impugnação como tempestiva. Como a peça defensiva
preenche os demais requisitos de admissibilidade, conheço da impugnação e passo à
análise do mérito.
2 Mérito
O fato gerador do Imposto sobre a Renda é a aquisição de disponibilidade econômica e
jurídica de renda, assim entendido (i) o produto do capital, do trabalho ou a combinação
de ambos, ou (ii) os proventos de qualquer natureza, assim entendidos outras espécies
acréscimos patrimoniais (Código Tributário Nacional, art. 43).
A restituição do próprio Imposto sobre a Renda retido ou recolhido indevidamente não
tem a natureza de rendimentos tributáveis, uma vez que se não constitui acréscimo
patrimonial e não teria sentido tributá-lo. Na publicação da Receita Federal do Brasil
"Perguntas e Respostas" do exercício 2018, na resposta à pergunta 282 resta
expressamente consignado que o valor recebido em restituição do Imposto sobre a
Renda não se caracteriza como rendimento tributável.
No caso, durante a ação fiscal, foi constatado pelo Auditor Fiscal que a Prefeitura
Municipal de Itapagipe entregou Declaração de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte
- DIRF na qual consta o pagamento de rendimentos tributáveis ao contribuinte em
novembro/2017, no montante de R$ 25.288,98.
Em 15/04/2019, já depois de finda a ação fiscal (a Notificação de Lançamento foi
lavrada em 25/03/2019), a fonte pagadora enviou DIRF retificadora, informando o
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.168 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13647.720052/2019-61

mesmo valor como rendimentos isentos/não tributáveis, informando ser restituição de
imposto indevido.
O contribuinte não informou esse montante na sua Declaração de Imposto sobre a
Renda de Pessoas Físicas - DIRPF, nem como rendimentos tributáveis, nem como
rendimentos isentos/não tributáveis. Apresentou com a sua impugnação Comprovante
de Rendimentos emitido pela Prefeitura Municipal de Itapagipe em 16/04/2019, com a
mesma informação da DIRF retificadora.
Não existe controvérsia sobre o recebimento do valor de R$.25.288,98 pelo contribuinte
da Prefeitura Municipal de Itapagipe.
De acordo com o art. 7o, §1o, do Decreto no 70.235/1972, o início do procedimento
exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores e,
independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas infrações verificadas.
Mesmo se considerando a DIRF retificadora da Prefeitura Municipal de Itapagipe em
face do princípio da verdade material, ainda restam controvérsias a serem esclarecidas
com respeito à natureza da verba recebida.
Embora a Prefeitura Municipal de Itapagipe tenha enviado DIRF retificadora e
fornecido o Comprovante de rendimentos, ainda não está claro que não se trata de
rendimentos tributáveis. Nas DIRF relativas a anos base anteriores (2011 a 2016), essa
prefeitura não informou nenhum pagamento ao contribuinte e, consequentemente, não
informou nenhum Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF.
O contribuinte não trouxe nenhum outro documento que elucidasse a questão e
comprovasse que a natureza dos rendimentos são efetivamente de restituição do
Imposto. Assim, não pode ser aceita a sua alegação.
3 Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de julgar improcedente a impugnação, com a
manutenção do crédito tributário.
Fortaleza/CE, em 15 de julho de 2019.
Como visto acima, a decisão de piso entendeu que:” Mesmo se considerando a
DIRF retificadora da Prefeitura Municipal de Itapagipe em face do princípio da verdade
material, ainda restam controvérsias a serem esclarecidas com respeito à natureza da verba
recebida.
Em que pese o entendimento ali adotado, em seu recurso o contribuinte anexou os
documentos de efls. 70 e sgts. onde demonstra a origem dos valores percebidos da Prefeitura de
Itapagipe, como sendo restituição de ITBI’s em virtude da não concretização da compra de
imóveis.
Conforme se verifica na DIRF Retificadora (efls. 54) resta consignado que os
valores pagos ao recorrente se referem a Restituição de Imposto Indevido exatamente no valor
considerado como omissão constante do lançamento, R$ 25.288,98.
Entendo, pois, que não há a controvérsia a ser esclarecida como entendeu o
julgador de primeira instância. Somando o valor constantes nos requerimentos dirigidos à
Prefeitura Municipal de Itapagipe, chega-se exatamente ao montante constante da autuação.
Assim, entendo que o contribuinte conseguiu demonstrar de foram clara que não
incorreu na omissão de rendimentos à ele imputada, não podendo subsistir a presente autuação.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.168 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13647.720052/2019-61

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Dar
Provimento por não ter omitido rendimentos tributáveis.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 92
DF CARF MF
Original